Tribunal: STJ
Processo: 2497524-84.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222213 - MG
(2025/0322518-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: JOSE ORLANDO GONCALVES GOMES SANTOS
ADVOGADOS
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
LUCAS SALES GOMES - MG238218
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
CORPUS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na ausência de
apreciação da matéria de fundo pela instância
originária e na vedação à supressão de instância.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54728386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: e255bc19-d8a4-4843-984f-affb5e332b82

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54728386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: e255bc19-d8a4-4843-984f-affb5e332b82

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222213 - MG
(2025/0322518-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: JOSE ORLANDO GONCALVES GOMES SANTOS
ADVOGADOS
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
LUCAS SALES GOMES - MG238218
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
CORPUS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na ausência de
apreciação da matéria de fundo pela instância
originária e na vedação à supressão de instância.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ ORLANDO
GONÇALVES GOMES SANTOS contra o acórdão de fls. 281-284, que negou
provimento ao agravo regimental.
A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão deve ser
reformado por erro material e omissão, pois o Tribunal de Justiça de Minas
Gerais não conheceu do
por "instrução insuficiente", sob alegada
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54728392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:20
Código de Controle do Documento: f5b614fc-8870-46d4-a253-f77f0bf8580a

ausência da sentença condenatória, documento que sustenta estar juntado aos
autos eletrônicos.
Articula que a não localização do documento gerou prejuízo,
impedindo o exame do mérito e perpetuando a prisão sem análise específica da
necessidade da medida.
Argumenta que o STJ manteve o não enfrentamento do mérito por
supressão de instância, o que reforça a necessidade de correção do erro
material para viabilizar a apreciação do pedido de direito de recorrer em
liberdade.
Defende a aplicação do
do CPC,
o
o do CPP, para
art. 1.022
c/c
art. 3
sanar omissão ou erro material que obstou o conhecimento da impetração na
origem, com retorno dos autos à Turma Julgadora para exame do mérito do
.
habeas corpus
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir o vício e
reformar o acórdão, com determinação de retorno ao Tribunal de origem para
efetivo conhecimento e julgamento do
.
habeas corpus
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, o agravo regimental foi improvido,
porquanto a matéria de fundo do recurso em
não foi apreciada
habeas corpus
na origem, e eventual exame pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria
indevida supressão de instância (fls. 281-284).
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
embargado (fls. 282-284):
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos
apresentados
no
agravo
regimental
não
evidenciam qualquer equívoco na decisão agravada.
Primeiramente, cabe ressaltar que a prolação de decisão
monocrática pelo relator não viola o princípio da colegialidade,
Documento eletrônico VDA54728392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:20
Código de Controle do Documento: f5b614fc-8870-46d4-a253-f77f0bf8580a

pois está autorizada pelo
XX, do Regimento Interno
art. 34,
desta Corte Superior, observada a existência de jurisprudência
orientada sobre o tema (Súmula n. 568 do STJ).
Ademais, os temas decididos monocraticamente sempre
poderão ser levados à análise do Órgão Colegiado por meio do
controle recursal, via interposição de agravo regimental, como
nesta oportunidade, inexistindo qualquer ilegalidade ou
cerceamento de defesa.
No mais, conforme consta da decisão agravada, a matéria
debatida na impetração não foi apreciada no ato judicial
impugnado, o que impede o conhecimento do pedido pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de
instância .
Nesse sentido:
[...]
Vale acrescentar, ainda, que o
não é o meio
habeas corpus
adequado para reanálise exauriente de elementos probatórios,
pois não é possível o exame de provas e a verificação das
circunstâncias fáticas detalhadas nos autos neste meio de
impugnação, conforme entendimento consolidado tanto pelo STJ
quanto pelo STF (HC n.
relatora Ministra Daniela
831.850/SP,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/11/2024,
.
10/12/2024)
Dessa forma, não há argumentos capazes de ensejar a reforma
da decisão agravada, que se mantém por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54728392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:20
Código de Controle do Documento: f5b614fc-8870-46d4-a253-f77f0bf8580a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0322518-6
RHC 222.213 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004498720258130116 10000252497524001 24975248420258130000
4498720258130116
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOSE ORLANDO GONCALVES GOMES SANTOS
ADVOGADOS
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
ADVOGADA
: FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
ADVOGADOS
: PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
LUCAS SALES GOMES - MG238218
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSE ORLANDO GONCALVES GOMES SANTOS
ADVOGADOS
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
ADVOGADA
: FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
ADVOGADOS
: PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
LUCAS SALES GOMES - MG238218
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449524128344416@
2025/0322518-6 - RHC 222213 Petição : 2025/0121199-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54654873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:57:35
Código de Controle do Documento: 2A002C1C-45A0-437C-B532-C6DD9698ACF5